Tribunal: TJMT
Processo: 1027004-88.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027004-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA - CPF: 715.064.701-49 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), FERNANDA NERIS PASSADORE - CPF: 006.289.401-30 (APELADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SA - CPF: 900.785.941-20 (APELADO), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO), PAMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA - CPF: 715.064.701-49 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), FERNANDA NERIS PASSADORE - CPF: 006.289.401-30 (APELANTE), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SA - CPF: 900.785.941-20 (APELANTE), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CONTROVÉRSIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de cobrança de comissão de corretagem, reconheceu a ilegitimidade passiva de corré e condenou o corréu remanescente ao pagamento de comissão de 5% sobre transação imobiliária, julgando antecipadamente a lide com base em prova documental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, diante de controvérsia fático-probatória e requerimento de prova oral, configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se a ausência de produção de prova testemunhal compromete a adequada apuração da responsabilidade contratual e da legitimidade passiva das partes envolvidas na intermediação imobiliária.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, exige a suficiência da prova documental e a inexistência de controvérsia fática relevante, circunstâncias não verificadas quando as partes requerem expressamente a produção de prova oral pertinente aos fatos centrais da demanda.

4. A controvérsia acerca da efetiva intermediação imobiliária, da participação das partes nas tratativas e da validade das provas documentais produzidas (mensagens eletrônicas e minuta contratual) demanda dilação probatória, especialmente mediante oitiva de testemunhas e depoimento pessoal.

5. Configura cerceamento de defesa a supressão da fase instrutória quando a sentença se fundamenta na insuficiência ou controvérsia das provas, impedindo a parte de produzir os elementos probatórios necessários à comprovação de suas alegações.

6. A exclusão da corré por ausência de prova de sua participação, sem oportunizar a produção da prova requerida para demonstrá-la, revela contradição com o devido processo legal e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação providos para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual. Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e requerimento de produção de prova oral pertinente. 2. É nula a sentença que indefere a instrução probatória e, simultaneamente, decide a controvérsia com fundamento na insuficiência de provas sobre fatos que dependiam da dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 184.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SÁ
e
PÂMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA
contra a sentença proferida pelo Dr. Jamilson Haddad Campos, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem n. 1027004-88.2020.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer a ilegitimidade passiva de
FERNANDA NERIS PASSADORE
e, no mérito, condenar o apelante
RODRIGO
ao pagamento da comissão de corretagem no valor de R$ 77.500,00, correspondente a 5% sobre o valor da transação imobiliária realizada, com honorários de sucumbência arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação (ID. 354874421).

Em suas razões (ID. 354874422), o apelante
RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SÁ
suscita preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, notadamente a oitiva do comprador do imóvel, Sr. Flávio Henrique dos Santos Foguel, previamente arrolado, defendendo que a audiência de instrução e julgamento seria fundamental, tendo em vista que o conjunto probatório existente no processo é controverso, uma vez que se baseia em capturas de tela (
prints
) de
WhatsApp
desacompanhadas de ata notarial e em minuta de contrato apócrifa. No mérito, sustenta a inexistência de relação jurídica e a insuficiência de provas.

A apelante
PÂMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA
, por sua vez, também suscita preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, especificamente quanto à exclusão da corré Fernanda do polo passivo, alegando que a prova testemunhal, cuja produção foi obstada pelo julgamento antecipado, seria essencial para demonstrar a participação ativa desta corré nas negociações, sua anuência com a intermediação e o benefício direto auferido pela venda, pugnando, no mérito, pela reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva da corré
FERNANDA
e condená-la solidariamente ao pagamento da comissão (ID. 354874425).

RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SÁ
apresentou contrarrazões no ID. 354874428 e
PÂMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA
no ID. 354874429, enquanto
FERNANDA NERIS PASSADORE
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar sua contraminuta, conforme certidão automática do sistema.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recursos tempestivos, estando o do requerido devidamente preparado, conforme se extrai dos registros constantes dos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa - julgamento antecipado

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SÁ
e
PÂMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA
pretendem a anulação da sentença recorrida, arguindo a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sustentando a necessidade de instrução probatória para comprovar, respectivamente, a inexistência de nexo causal na corretagem e a responsabilidade solidária da coproprietária do imóvel.

De fato, após detida análise dos autos, constato que
deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada por ambos os apelantes. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM, ajuizada por
PÂMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA
, em face de
FERNANDA NERIS PASSADORE
e
RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SÁ
, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a Autora, em síntese, que prestou serviços de intermediação imobiliária aos Réus, culminando na venda de um imóvel de propriedade destes, pelo valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais). Requer, por conseguinte, a condenação dos Réus ao pagamento da comissão de corretagem no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da transação, o que perfaz a quantia de R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais).

A Ré FERNANDA NERIS PASSADORE, devidamente citada, apresentou contestação (ID 70648598), arguindo, em sede preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, pugnou pela total improcedência dos pedidos, ao argumento de que jamais contratou os serviços da Autora e que as provas carreadas aos autos não demonstram qualquer vínculo obrigacional.

O Réu RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SÁ compareceu espontaneamente aos autos (ID 55290118) e, posteriormente, apresentou sua peça de defesa (ID 75903622), na qual corrobora a tese de ilegitimidade passiva da corré e, no mérito, nega a existência de relação jurídica com a Autora, afirmando que esta não prestou qualquer serviço de corretagem que tenha resultado na concretização do negócio.

Impugnação à contestação da primeira Ré foi apresentada no ID 73761861.

A Autora também se manifestou sobre a contestação do segundo Réu, arguindo sua intempestividade e requerendo a decretação da revelia (ID 77432481).

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 122728065).

Em decisão saneadora (ID 174449806), este Juízo afastou a alegação de revelia do Réu Rodrigo e postergou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva para o momento da sentença, por confundir-se com o mérito.

Contra tal decisão, a Autora interpôs Agravo de Instrumento (ID 183635637), ao qual foi negado conhecimento pela instância ad quem, conforme comunicação de ID 184251706, retornando os autos a este Juízo para o regular prosseguimento.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pela produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal dos litigantes e na oitiva de testemunhas.

É o sucinto relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a prova documental coligida aos autos é suficiente para a elucidação das questões controvertidas, prescindindo de dilação probatória.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Ré FERNANDA NERIS PASSADORE.

A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pela Ré Fernanda Neris Passadore, merece acolhimento.

O contrato de corretagem, nos termos do artigo 722 do Código Civil, estabelece uma obrigação entre o corretor e aquele que o contrata, denominado comitente. A responsabilidade pelo pagamento da comissão, portanto, recai sobre quem efetivamente incumbiu o profissional da tarefa de mediação.

Da análise detida do acervo probatório, notadamente das conversas de WhatsApp (IDs 33458689 e 33458686), que constituem o principal elemento de prova da relação contratual verbal, verifica-se que toda a interlocução, desde a oferta do imóvel até a negociação de propostas, deu-se exclusivamente entre a Autora e o Réu Rodrigo Oliveira de Arruda e Sá.

Não há nos autos qualquer evidência de que a Ré Fernanda tenha participado das tratativas, autorizado a mediação ou se obrigado, de qualquer forma, perante a corretora.

Corrobora de forma decisiva essa conclusão a manifestação do próprio corréu Rodrigo em sua contestação (ID 75903622), na qual ele não apenas concorda com a ilegitimidade de sua ex-cônjuge, como também se propõe a assumir eventuais responsabilidades decorrentes da demanda. Tal declaração, vinda daquele que conduziu toda a negociação, esvazia a tese de responsabilidade da corré.

Ademais, a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265, CC). No caso, não há dispositivo legal que imponha a solidariedade da coproprietária que não participou da contratação do corretor, tampouco manifestação de vontade nesse sentido.

O simples fato de ser coproprietária do imóvel e beneficiária da venda não a torna, automaticamente, devedora da comissão, cuja obrigação tem natureza contratual e pessoal, vinculando apenas quem a ajustou.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Ré Fernanda Neris Passadore, com a consequente extinção do processo em relação a ela.

Do Mérito em Relação ao Réu RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SÁ.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito em relação ao Réu remanescente. A pretensão autoral é procedente.

Em que pese a negativa genérica do Réu em sua contestação, a prova dos autos é robusta e inequívoca em demonstrar a existência e a eficácia da intermediação imobiliária prestada pela Autora.

As conversas de WhatsApp (ID 33458689) demonstram, à saciedade, que o Réu Rodrigo autorizou a Autora a levar clientes para visitar o imóvel, recebeu por intermédio dela a proposta do comprador Flávio, discutiu os termos do negócio e, por fim, concretizou a venda nas exatas condições mediadas pela Autora.

O resultado útil da mediação, requisito essencial para a exigibilidade da comissão (art. 725, CC), é manifesto. A Autora aproximou as partes e sua atuação foi causa eficiente para a conclusão do negócio, conforme se depreende da minuta do contrato de compra e venda (ID 33459444), que reflete os termos negociados.

Nesse sentido:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0025571-08.2016.8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2024)

Quanto ao valor da comissão, na ausência de ajuste escrito, aplica-se o disposto no art. 724 do Código Civil, que remete aos usos locais. O percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda, pleiteado na inicial com base na tabela referencial do CRECI/MT, mostra-se razoável e condizente com a praxe do mercado, não tendo o Réu produzido qualquer prova em sentido contrário.

Assim, sobre o valor da venda de R$ 1.550.000,00, é devida a comissão de R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais).

Da Litigância de Má-fé.

No que tange ao pleito formulado pelo Réu para a condenação da Autora às penas por litigância de má-fé, o mesmo não merece prosperar.

A configuração da má-fé processual exige a demonstração inequívoca do dolo da parte, ou seja, da intenção deliberada de praticar uma das condutas tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não se presumindo.

Na hipótese dos autos, a Autora amparou sua pretensão em vasto acervo documental, incluindo conversas por aplicativo de mensagens e a minuta contratual, apresentando elementos probatórios que, em tese, conferem verossimilhança à sua narrativa.

O ajuizamento da ação, ainda que a tese viesse a ser rechaçada, representa o legítimo exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado, não se confundindo com a deslealdade processual que a lei visa coibir.

Destarte, ausente prova cabal de conduta maliciosa ou temerária, afasta-se a pecha de litigante de má-fé.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto:

1. ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, em relação à Ré FERNANDA NERIS PASSADORE
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência nesta parte, condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do patrono da Ré
Fernanda
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A exigibilidade de tal verba fica, contudo, suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida à Autora (art. 98, § 3º, do CPC).

2.
JULGO PROCEDENTE o pedido em relação ao Réu RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SÁ, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENÁ-LO ao pagamento de R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais) à Autora, a título de comissão de corretagem
.

O valor da condenação deverá ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), isto é, da concretização do negócio, até a data da citação (art. 405 do CC), isto é, o comparecimento espontâneo do Réu aos autos (11/05/2021 - ID 55290131), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC (que já engloba correção e juros), nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024.

Condeno o Réu
RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SÁ
ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da Autora, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC. (...)” (ID. 338982896) (g.n.)

Pois bem
.

Como visto, a controvérsia preliminar submetida a esta Corte cinge-se à ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC, que impediu ambos os apelantes de produzirem a prova oral tempestivamente requerida.

De fato, a premissa adotada pelo Juízo de origem para o julgamento antecipado fundamentou-se na suposta suficiência da prova documental coligida aos autos.

Ocorre que a lide não envolve matéria exclusivamente de direito, nem se apoia em documentação incontroversa, de modo que o núcleo litigioso se revelou eminentemente fático-probatório, tendo ambas as partes, após a fase postulatória, requerido expressamente a produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas).

O magistrado, contudo, suprimiu a fase instrutória e passou a decidir, simultaneamente, a ilegitimidade passiva de
FERNANDA
(por insuficiência probatória) e o mérito condenatório em relação a
RODRIGO
(por considerar suficientes as provas apresentadas), com base central nas conversas de
WhatsApp
e em uma minuta de contrato de compra e venda, e é justamente nessa estrutura decisória que se evidencia o cerceamento de defesa em duas frentes distintas.

No tocante ao recurso de
RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SÁ
, a prova oral por ele postulada não se reveste de caráter inútil ou meramente protelatório, pois o Apelante indicou a necessidade de oitiva do comprador do imóvel, Sr. Flávio Henrique dos Santos Foguel, para esclarecer a dinâmica das tratativas e impugnar a completude, o contexto e a força probante das imagens de aplicativo de mensagens desacompanhados de ata notarial, bem como da minuta contratual sem assinaturas.

Quanto ao recurso de
PÂMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA
, o cerceamento de defesa mostra-se ainda mais flagrante e decorre de uma premissa decisória contraditória, tendo em vista que a autora requereu a prova testemunhal para demonstrar que a corré
FERNANDA
participou ativamente das tratativas (por meio de reuniões, análises contratuais via advogada e benefícios recebidos), ao passo que a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da corré fundamentando-se primordialmente na insuficiência de provas de sua vinculação aos serviços de corretagem.

Ora, não se afigura compatível com o devido processo legal que o juízo negue à parte o direito de produzir a prova exata que se destinava a elucidar a controvérsia e, no momento seguinte, a penalize extinguindo o feito contra a corré justamente por falta de provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado que julga antecipadamente a lide e afasta a pretensão da parte com esteio na ausência de comprovação do fato alegado, a despeito de prévio requerimento de dilação probatória, conforme se vê:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. 1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ. AgInt no AREsp n. 184.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29/08/2017, DJe 04/09/2017) (g.n.)

No mesmo sentido, decisão deste Sodalício em caso análogo de alegação de vício em negócio jurídico:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CESSÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O
julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em prova documental,
sem oportunizar à parte a produção de prova testemunhal essencial à controvérsia, configura cerceamento de defesa
, especialmente quando a validade dos negócios jurídicos questionados depende de exame aprofundado das circunstâncias em que foram celebrados
. A sentença recorrida reconheceu indícios de simulação nas cessões de crédito realizadas entre a embargante e familiares do executado, mas indeferiu a dilação probatória, impedindo a parte de demonstrar, por meio de prova oral, a efetiva legitimidade das transações realizadas. O direito à ampla defesa e à produção de provas está assegurado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sendo essencial a reabertura da instrução processual para garantir um julgamento seguro e exauriente. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução. Recurso provido.” (TJMT. N.U 1039305-96.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2025, DJe 20/02/2025) (g.n.)

A propósito, no mesmo sentido também já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, reputando-a madura para julgamento, sem oportunizar a produção de provas requeridas pela autora, imprescindíveis para a comprovação da fraude alegada. 4.
A negativa de instrução probatória sobre elementos essenciais à demonstração de vício de consentimento caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
. (...) IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para reabertura da instrução e produção das provas requeridas. Tese de julgamento: “1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a apreciação de pedidos de produção de prova relevantes e adequados à elucidação da controvérsia sobre fraude em contratação bancária
. (...)” (TJMT. N.U 1022454-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2025, DJe 14/08/2025) (g.n.)

É imperioso ressaltar que o poder-dever do magistrado de indeferir diligências inúteis (art. 370 do CPC) não lhe outorga a prerrogativa de dispensar a instrução quando a prova postulada possui evidente pertinência temática e dirige-se aos fatos centrais e decisivos da lide.

In casu
, o depoimento das partes e a oitiva de testemunhas são providências úteis e indispensáveis para a formação de um juízo de certeza sobre as nuances da contratação verbal, a validação do contexto das mensagens digitais e a delimitação das responsabilidades de todos os envolvidos na transação.

Com tais considerações, a anulação da sentença é medida imperativa para restabelecer a paridade de armas e garantir a busca da verdade real perante o juízo de origem, restando prejudicada a análise das matérias de mérito veiculadas nos apelos, pois todas dependem do prévio e correto estabelecimento do quadro fático após a regular instrução.

Diante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa formulada de forma recíproca nos recursos de apelação interpostos por
RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SÁ
e
PÂMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA
, para
ANULAR
a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, facultando-se às partes a efetiva produção da prova oral requerida (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas) e a posterior prolação de nova decisão de mérito, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026